Tribunal: CARF
Processo: 10845.004716/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.004716/2007-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.328 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO CARLOS BORGES MINAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Constatado que o dependente apresentou declaração em separado na época
própria, é de se cancelar a omissão de rendimentos recebidos pelo dependente
atribuída ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4,73 para saldo de
imposto a pagar de R$7.490,80.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte e
pelos dependentes e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
10/12/2007, às fls. 2/12 dos autos, na qual ele alegou que a exação não poderia prosperar, porque
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004716/2007-82
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004716/2007-82

ele solicitara a prorrogação do prazo para atendimento à intimação, bem como pelo fato do
lançamento não condizer com os valores efetivamente recebidos.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de fiscalização, consoante legislação
pertinente, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca de
que tais valores refiram-se a rendimentos não tributáveis ou isentos e tributados
exclusivamente na fonte.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. INCLUSÃO NECESSÁRIA ENTRE OS
RENDIMENTOS DO DECLARANTE.
Tendo optado por incluir algum dependente legalmente autorizado pela lei, o declarante
deve também incluir os rendimentos daquele na sua declaração. ` GLOSA DE
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROCEDÊNCIA.
Na falta de comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido na fonte, deve a
glosa ser mantida.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/3/2010 (fl. 40), o contribuinte, em
14/4/2010 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/45, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia esclarecimento acerca da divergência de valores constantes da
Notificação de Lançamento, de R$15.779,88, e do Demonstrativo de Débito a ele encaminhado,
de R$13.100,62.
- a inclusão de seu cônjuge como dependente teria se dado de forma meramente
declaratória de referência ao cônjuge, cabendo sua exclusão também porque ela teria apresentado
declaração em separado.
- já no tocante à dependente Aparecida Minas, a exigência é devida, visto ser ela
sua dependente.
- requer a realização de diligência para juntada da declaração da senhora
Aparecida.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/6/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.178, nos seguintes termos (fls. 48/50):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da RFB de origem informe se Aparecida
Marc Hioli Borges Minas (CPF 083.486.429-00) apresentou Declaração de Ajuste
Anual 2005 (original e retificadoras) e, em caso de resposta positiva, em que data se deu
a entrega dos documentos à Receita Federal do Brasil.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado: 1 - da diligência realizada e do seu
resultado, com reabertura de prazo para, querendo, manifestar-se sobre a informação
fiscal produzida; e 2 - que o valor consubstanciado na Notificação de Lançamento, de
R$15.779,88, inclui imposto suplementar, multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 31/10/2007 (fl.7), enquanto o Demonstrativo de Débito a ele
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004716/2007-82

encaminhado indica o imposto suplementar e a multa de ofício de 75%, ressaltando que
o pagamento deve ser efetuado com os acréscimos legais cabíveis (fl.39).
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 53/56 e
emitiu Relatório de Diligência (fl.57).
Cientificado da informação produzida (fls. 58/59), o contribuinte não se
manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente sobre rendimentos pagos a Aparecida Minas,
dependente incluída pelo recorrente em sua declaração de ajuste.
A decisão recorrida manteve a exigência, consignando, no tocante à infração em
comento, que os contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos
pelos seus dependentes indicados na declaração de ajuste.
Em seu recurso, o recorrente alega que teria incluído o cônjuge em sua declaração
a título informativo e que ele teria apresentado declaração em separado.
Equivoca-se o contribuinte no conceito de dependente na declaração. Tendo
informado o cônjuge no quadro 8 – Dependentes (fl.32), inclusive beneficiando-se da dedução da
parcela de R$1.272,00 para cada dependente, deveria ter incluído os rendimentos auferidos pelos
dependentes. Se sua intenção era apenas informar os dados relativos ao cônjuge, deveria ter
preenchido o quadro 11- Informações do Cônjuge, sem incluir o cônjuge como seu dependente.
Como apontado na decisão recorrida e a teor da legislação de regência, os
rendimentos dos dependentes devem ser ofertados à tributação na declaração do titular.
Nada obstante, na diligência realizada, confirmou-se que a senhora Aparecida
apresentou declaração em separado. A declaração foi entregue em 27/4/2005 e a NL foi lavrada
em 29/10/2007.
Verifica-se que a senhora Aparecida Minas apresentou declaração de ajuste em
separado na época própria e previamente ao lançamento efetuado no contribuinte. Dessa feita, a
omissão de rendimentos por ela auferidos não pode recair sobre o contribuinte, sendo de se
cancelar o crédito tributário correspondente.
Assim, deve ser cancelada a inclusão dos rendimentos vinculados ao CPF
083.486.429-00, no montante de R$32.307,49, bem como do IRRF correspondente a eles, no
valor de R$910,29 (fl.8).
Registro que, no caso, errou o contribuinte, ao incluir a mulher em sua declaração
sem ofertar os rendimentos dela à tributação e tendo ela apresentado declaração em separado, e
também falhou o sistema da RFB, que permitiu que uma pessoa que apresentou declaração em
separado figurasse como dependente em outra declaração.
Quanto aos demonstrativos encaminhados, o contribuinte deve buscar explicações
junto à Unidade da RFB de seu domicílio tributário, a quem compete o controle do crédito
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.328 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004716/2007-82

tributário. De qualquer forma, como já apontado na diligência realizada, esclareço que o valor
consubstanciado na Notificação de Lançamento, de R$15.779,88, inclui imposto suplementar,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 31/10/2007 (fl.7), enquanto o
Demonstrativo de Débito indica apenas o imposto suplementar e a multa de ofício de 75%
(fl.39), ressaltando que o pagamento deve ser efetuado com os acréscimos legais cabíveis.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
inclusão de rendimentos no montante de R$32.307,49, bem como do IRRF correspondente, de
R$910,29.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital